Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-29.2024.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800312-29.2024.8.14.0068

APELANTE: JHEIME DOS SANTOS MERCES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO OFICIOSA DE ERRO MATERIAL NA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 307 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade na via recursal ordinária; (ii) verificar a existência de interesse recursal no pedido de gratuidade da justiça; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (iv) aferir a suficiência de provas quanto aos delitos de posse irregular de arma de fogo e falsa identidade; (v) verificar a necessidade de correção na dosimetria da pena e o reconhecimento da confissão pela prática do crime de tráfico, incluindo a fixação adequada das penas em concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento em sede de apelação, por inadequação da via eleita, à luz do art. 30, I, “a”, do RITJPA. Ademais, a manutenção da prisão preventiva encontra amparo na sentença, que justificou a custódia como necessária à ordem pública, em razão da condição de foragido do réu.

4. O pleito de gratuidade da justiça não comporta conhecimento por ausência de interesse processual, diante da isenção de custas na sentença condenatória.

5. A desclassificação para posse de droga para uso pessoal é inviável. A prova produzida nos autos — autos de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais — evidencia a prática da narcotraficância, com apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização, balança de precisão e ocorrência em local conhecido como ponto de venda de drogas.

6. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo se sustenta em prova robusta e coerente, com a arma localizada no interior da residência do réu e laudo pericial que atesta sua potencialidade lesiva. A negativa de autoria do acusado não encontra respaldo em provas aptas a infirmar a narrativa policial.

7. Quanto à falsa identidade, ficou comprovado nos autos que o réu forneceu nome diverso à autoridade policial, circunstância que configura o delito previsto no art. 307 do CP, conforme entendimento pacificado do STJ.

8. Não há incidência da atenuante da confissão espontânea pois inexistente o reconhecimento da traficância pelo acusado.

9. Na dosimetria da pena, constatou-se erro material na unificação das penas privativas de liberdade de natureza diversa (reclusão e detenção), em contrariedade ao disposto nos arts. 69 e 76 do CP. Corrige-se, de ofício, a pena final para 5 anos de reclusão, 1 ano e 3 meses de detenção, além de 510 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com correção oficiosa da pena aplicada.

Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação não é via adequada para pleito de liberdade provisória, devendo eventual ilegalidade ser suscitada via habeas corpus. 2. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido de gratuidade da justiça quando já concedida na sentença. 3. É incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas quando presentes circunstâncias que evidenciam a destinação comercial do entorpecente. 4. A posse de arma de fogo artesanal com potencial lesivo, apreendida na residência do acusado, justifica a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03. 5. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial constitui crime formal, independentemente da apresentação de documentos. 6.Em concurso material entre crimes apenados com reclusão e detenção, não se admite a unificação das penas para fins de dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 69, 76, 307; CPP, arts. 30, I, “a”, 386, VII, 387, 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, com correção oficiosa da pena, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jheime dos Santos Mercês apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 307 do CP (ID 22264835).

Em primeiro plano, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade e concessão da gratuidade da justiça. Além disso, requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de que a droga se destinava a consumo próprio. Adicionalmente, postula a absolvição quanto às imputações dos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 307 do Código Penal, aduzindo que a arma apresentada pelos policiais não lhe pertencia, bem como que a atribuição de identidade falsa não se comprovou documentalmente. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a revisão da dosimetria (ID 22264856).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22264860), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25095386).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Sob outro aspecto, o juízo sentenciante concedeu a isenção de custas processuais (ID 22264835 - Pág. 11), de modo que é inadmissível o pedido de deferimento de gratuidade judiciária formulado em sede recursal, por manifesta ausência de interesse processual (CPP, art. 577, parágrafo único).

No mérito
, não se vislumbra margem para a pretendida desclassificação da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a figura do art. 28 do mesmo diploma, pois a moldura fática delineada nos autos revela, com suficiente clareza, elementos caracterizadores da traficância.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos autos de apresentação e apreensão (ID 22264783 - Págs. 7/8) de entorpecente e de uma balança de precisão, constando no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.07.000206-QUI, que o material apreendido se tratava de 09 porções contendo erva seca, pesando 22,380g de maconha, e de 35 porções contendo substância petrificada de cor caramelo, pesando 4,075 g de cocaína (ID 22264832).

A autoria restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais militares Higor Braga Fukuda, Francisco Esdon Sousa Matos e Edson dos Santos Mercês que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, conforme assentado na sentença:

“
Os policiais ouvidos em juízos- narraram que houve o patrulhamento no dia 30/04/2024 – nas proximidades da casa do acusado – momento que ele- ao ver a viatura – saiu da residência correndo pela rua sem roupas- situação essa, ocorrido na Zona Rural de Augusto Corrêa/PA – motivo que causou estranheza por parte da guarnição policial. Narram ainda, que visualizaram ele se desfazendo de um pacote – que posteriormente, foi identificado ser drogas.

Dentro da residência foi encontrado outra quantia de drogas além de uma balança.

Os policiais foram uníssonos em afirmar – que tinham conhecimento que no local seria um ponto de venda de drogas – contudo, naquela oportunidade – estavam fazendo rondas para verificar a situação – quando se depararam com o acusado correndo nu na rua – tentado fugir da aproximação da polícia militar.

Considerando as fundadas suspeitas contra o acusado – pois se desfez de parte das drogas quando se evadia do local – a polícia militar ingressou na residência encontrando outra quantidade de entorpecente pronto para venda” (ID 22264838 - Págs. 6/7)

Diante de tais elementos, a versão apresentada pelo recorrente de desclassificação para uso próprio não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024), ainda mais porque houve a apreensão de uma balança de precisão e os policiais foram uníssonos em afirmar que o local da diligência era conhecido ponto de venda de drogas.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

No que se refere à imputação do crime de posse irregular de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, a defesa sustenta que inexiste prova suficiente de que a arma apreendida, de fabricação artesanal e compatível com calibre .38, fosse de propriedade ou estivesse sob a guarda do recorrente.

Não procede, contudo, a irresignação. Isso porque, os policiais militares responsáveis pela diligência afirmaram, de modo convergente, que o objeto foi encontrado no interior da residência do acusado, circunstância que, segundo bem salientado na sentença, revela a posse e o domínio de fato do réu sobre o artefato, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado (STJ,
HC n. 936.122/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/5/2025)

A negativa de autoria restou isolada. A magistrada de origem, com acerto, conferiu credibilidade às declarações dos agentes públicos, prestadas de forma harmônica e sob o crivo do contraditório, destacando que o acusado não logrou apresentar elementos idôneos que infirmassem a versão acusatória, limitando-se a imputar falsificação dos fatos à guarnição, sem qualquer suporte objetivo.

Nesse quadro, concluiu a sentença – e não há motivo para divergir – que o acervo probatório é suficiente à demonstração da materialidade e da autoria, não se cogitando, portanto, da aplicação da regra do art. 386, VII, do CPP.

No que tange à imputação do art. 307 do Código Penal, a defesa alega que a simples atribuição de nome diverso, desacompanhada da apresentação de documento falso, não configuraria o crime do art. 307 do Código Penal, por não ser suficiente, em si, para a produção do resultado jurídico típico.

No caso em exame, contudo, a prova colhida demonstra que o acusado, no ato da prisão, apresentou-se com identidade diversa, justamente para ocultar sua condição de foragido de processo por latrocínio na Comarca de Belém/PA. Em seu interrogatório na fase policial (ID 22264787, p. 5) o apelante confirmou ter se identificado como Samuel Barbosa dos Santos,

A jurisprudência, entretanto, não acolhe a tese absolutória. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a simples declaração de dados falsos à autoridade (STJ,
REsp n. 2.083.968/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 14/5/2025). O entendimento harmoniza-se com a Súmula 522 do STJ, segundo a qual é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que sob a alegação de autodefesa.

Diante desse quadro, correta a sentença ao reconhecer a tipicidade da conduta, razão pela qual se mantém a condenação pelo delito previsto no art. 307 do Código Penal.

Por outro lado, pleiteia-se o redimensionamento do cálculo dosimétrico, realizado pelo magistrado nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo Procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público a fim de CONDENAR o acusado como incurso nas sanções previstas art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 307 do CPB, nos termos do art. 387 do CPP.

Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código de Processo Penal, em atenção também, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006:

A culpabilidade normal. O réu não possui antecedentes criminais, nada existe sobre a conduta social do réu. A personalidade é a comum, os motivos do crime não desfavorecem o réu, circunstâncias do fato não prejudicam o réu. As consequências extrapenais são normais à espécie, não há comportamento de vítima a ser analisado. A natureza da droga normal.

Em razão das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base para o Réu: Para o crime do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, Reclusão de 05 anos ao pagamento de 500 dias-multa. Crime art. 307 do CP: Detenção 3 meses.

Art. 12 da Lei nº 10.826/03: Detenção de 1 anos e 50 dias-multa

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorre causas de diminuição de pena.

Não concorrem causas de aumento de pena.

Portanto, torno a pena definitiva do réu para os crimes art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 307 do CPB, Reclusão de 6 anos e 3 meses e ao pagamento de 550 dias-multa.” (ID 22264838 - Pág. 8)

Veja-se, contudo, que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, de modo que não subsiste interesse recursal que autorize o pleito de redimensionamento da basilar.

Além disso, conforme enunciado sumular 230 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, motivo pelo qual no caso em questão não há a incidência da atenuante pleiteada, pois não houve a confissão da traficância, apenas alegação de que a droga apreendida seria para consumo próprio.

Entretanto, há nítido equívoco material que merece ser reparado, pois “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2023). No mesmo sentido: TJDFT.
APCRIM, 07325348320208070001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2º Turma Criminal, j. 10/03/2022).

Ademais, a pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual fixo a pena para o crime previsto no art. 12 da lei 10.826/2003, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Assim, na espécie, tratando-se de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), que não podem ser somadas diante do reconhecimento do concurso material disposto no art. 69 do CP, sano de ofício o erro material constatado na soma das penas (reclusão e detenção), e fixo em definitivo a pena em
5 anos de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto, e 1 ano e 3 meses de detenção, além do pagamento de 510 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, nego-lhe provimento, com correção de erro material da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025